Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-64.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001561-64.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTACILIO DE SOUZA BARBOZA - CPF: 387.961.121-15 (APELADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito imputado ao consumidor, reconhecendo como abusiva a fatura do mês de abril de 2021, no valor de R$ 8.008,25, e determinando sua readequação à média dos quatro meses anteriores. A sentença também aplicou multa pelo descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura impugnada é legítima, considerando a ausência de justificativa plausível para o valor excessivo; e (
ii
) estabelecer se a readequação do valor da fatura à média de consumo dos meses anteriores é medida cabível.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valor manifestamente desproporcional, sem comprovação da regularidade do medidor ou justificativa plausível, caracteriza cobrança indevida.

A concessionária tem o ônus de demonstrar a legitimidade da fatura contestada, nos termos do art. 6o,
VIII
, do
CDC
, sendo correta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A jurisprudência reconhece que, diante de consumo atípico sem explicação razoável, a readequação do valor cobrado com base na média dos meses anteriores é medida justa e proporcional.

A ausência de provas concretas pela concessionária reforça a inconsistência da cobrança, sendo descabida a alegação de enriquecimento sem causa do consumidor.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessionária de energia elétrica deve comprovar a legitimidade de fatura com valor significativamente superior à média de consumo do usuário.

2
.
A readequação do valor da fatura à média de consumo anterior é medida cabível quando demonstrada a desproporcionalidade da cobrança sem justificativa plausível.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, art.
6o,
VIII
; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, RI
1021263-51.2024.8.11.0001;
TJMT
,
ApCiv
1007187-92.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Otacilio
De Souza Barboza
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela de Urgência
.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito indevido imputado ao
consumidor
pela concessionária recorrente, declarou abusiva a fatura referente ao mês de abril de 2021, no valor de R$ 8.008,25, determinou a retificação da fatura questionada para a média de consumo dos quatro meses anteriores ao consumo atípico, além de condenar
a

R
ecorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de multa pelo descumprimento da decisão liminar.

Em suas razões recursais, a
Apelante
alega, em síntese
,
que o juízo de origem cometeu equívoco ao comparar a fatura de abril/2021 com base na média de consumo dos meses anteriores, pois a unidade consumidora do
A
pelado só foi ligada em 02/03/2021
.

Assevera, também,
que as faturas citadas pelo juízo dizem respeito
a
unidade consumidora diversa, sob titularidade de terceiro estranho ao processo
, e
que a fatura ref. 04/2021 foi a primeira fatura de consumo registrada na unidade consumidora do apelado
.

Aduz, ainda,
que não há qualquer apontamento de irregularidade na coleta da leitura da unidade consumidora
,
que variações de consumo podem ser
reflexo de diversas situações, que fogem do controle da concessionária
e
que a
inversão do ônus da prova não poderia ser aplicada automaticamente
.
Diante disso, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no ID 267447836.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.

contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
por
Otacilio
De Souza Barboza
na petição inicial.

C
inge-se
a controvérsia
à análise da legitimidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica na fatura referente ao mês de abril de 2021, no valor de R$ 8.008,25, bem como à aplicação da multa pelo descumprimento da decisão liminar.

Conforme se depreende dos autos, o apelado
recebeu,
no dia 08/04/2021, uma fatura no valor de R$ 1.431,91, com vencimento para o dia 26/04/2021. Posteriormente, no dia 27/04/2021, recebeu outra conta já vencida, no
valor de
R$ 8.008,25
, emitida em 14/04/2021, também com vencimento para o dia 26/04/2021.

A concessionária apelante sustenta que a unidade consumidora do apelado só foi ligada em 02/03/2021, e que a fatura contestada foi
a
primeira fatura de consumo registrada, não havendo como se falar em aumento exorbitante, já que
supostamente
não havia faturamento anterior para comparação.

Não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, suas alegações não merecem guarida, pois

a
inda que a unidade consumidora tenha
de fato
sido ligada recentemente, isso não afasta a desproporcionalidade do valor cobrado na fatura contestada, principalmente considerando que a própria concessionária havia emitido, anteriormente, uma fatura para o mesmo período no valor de
R$ 1.431,91

(ID 267448274)
, depois cancelada
sob alegação
de
“
erro no sistema
”
.

Com efeito, a
disparidade entre os valores das duas faturas emitidas para o mesmo período (R$ 1.431,91 e R$ 8.008,25), por si só, denota a
inconsistência
da cobrança e evidencia a irregularidade no faturamento.

Ademais,
conforme se extrai do conjunto probatório carreado aos autos,
as
demais faturas (14/05/2021 –
R$ 969,13
, ID 267448276; e 14/12/2021 –
R$ 883,31
, ID 267448294) evidenciam uma média de consumo muito inferior ao valor cobrado em abril de 2021, de
R$ 8.008,25
.

Ante todo o exposto
,
a
inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o,
VIII
, do
CDC
, foi
corretamente aplicada pelo juízo
a quo
, pois presentes os requisitos da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica diante da concessionária de serviço público, especialmente em razão da dificuldade do consumidor em comprovar a falha no medidor, fato de responsabilidade exclusiva da concessionária.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

A concessionária de serviço público tem o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança de fatura de energia elétrica significativamente superior à média de consumo do usuário. [...]” (
TJMT
, RI 1021263-51.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível,
r.

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 20/02/2025, p. 21/02/2025)

Cabe ressaltar que,
n
o caso em análise, a concessionária apelante, apesar de alegar que a cobrança é legítima, não apresentou qualquer documento apto a comprovar suas afirmações, limitando-se a trazer documentos unilaterais o
riundos do seu sistema interno.

Em verdade, não há nos autos prova mínima
que demonstre a regularidade do medidor ou justifique o consumo atípico registrado na fatura questionada
. Destaca-se, ainda, que,
quando instada a se manifestar quanto às provas que pretendia produzir,
a concessionária optou deliberadamente pelo julgamento antecipado da lide
(ID 267447828)
,
embora pudesse
ter requerido a produção de prova pericial, que, acaso em conformidade com
as su
as alegações
, poderia
infirmar os fatos trazidos pelo Autor
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, conforme se observa no seguinte julgado:

“
Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

2
. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.
[...]” (
TJ
MT
,

RI 1012879-91
.2023.8.11.0015,
r.

Valdeci Moraes Siqueira
,
j.
15/04/2024, Terceira Turma Recursal,
p.
18/04/2024)

No que concerne
à possibilidade de revisão e readequação do valor cobrado, impõe-se destacar que a medida adotada pelo juízo de origem encontra amplo respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal. Com efeito, a readequação da cobrança para a média dos meses anteriores apresenta-se como solução equitativa diante da manifesta desproporcionalidade do valor faturado, em conformidade com o princípio da razoabilidade e da defesa do consumidor.

Nesse sentido:

“
Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem
justificativa para o excesso, devido

o
recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes
.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de
indenização por danos morais.
[...]” (
TJMT
,
ApCiv
1024002-47.2019.8.11.0041, r. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/03/2023, p. 15/03/2023)
(
g.n
)

“
Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatur
a ser adequado à média apurada
.
2
. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor
constante da fatura discutida.

3.
Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno.”
(
TJMT
,
ApCiv
1000102-41.2018.8.11.0018,
r. Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado
, j.
17/05/2022,
p.
20/05/2022)

Do mesmo modo:

“A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão. [...]
.
”(
TJMT
,
ApCiv
1007187-92.2019.8.11.0002, r.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024)

Por fim, q
uanto à alegação de que a aplicação da média de consumo anterior abriria margem para uso abusivo de energia pelo consumidor, cumpre rebater tal argumento po
r sua manifesta improcedência.
Em primeiro lugar, a utilização da média como critério de faturamento não é uma medida adotada de forma "cega" ou automática pelo Judiciário, mas sim uma solução técnica e juridicamente amparada diante da constatação de cobrança destoante sem justificativa plausí
vel.

Em segundo lugar, o argumento da apelante inverte indevidamente a lógica da relação de consumo:
incumbe à concessionária, através de seus instrumentos técnicos de medição e fiscalização, comprovar o consumo excepcional, e não ao consumidor demonstrar que não consumiu o que foi faturado.

Ademais, o suposto "enriquecimento sem causa" alegado pela concessionária parte de premissa equivocada, pois pressupõe que o consumo registrado na fatura seria o real,
quando justamente este é o ponto controvertido da lide e sobre o qual a concessionária não logrou produzir qualquer prova
.
Ora, n
ão se pode presumir a má-fé do consumidor ao questionar fatura com valor manifestamente desproporcional, especialmente quando a própria concessionária emitiu duas faturas com valores discrepantes p
ara o mesmo período de consumo.

R
egistre-se que o critério adotado pelo
juízo – média dos quatro meses anteriores
– representa solução equilibrada que resguarda tanto os interesses do consumidor quanto da concessionária, evitando tanto a cobrança excessiva quanto o consumo sem a devida contraprestação.
Como mencionado, t
al solução, longe de
representar chancela judicial ao enriquecimento sem causa, constitui aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, amparada por robusta jurisprudência desta Corte.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na primeira instância para 15% (quinze por cento), os quais deverão ser calculados
sobre o valor da condenação
, e não sobre o valor da causa, retificação que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP)

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025